Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Processo : 0700550-93.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelações contra a r. sentença (id. 26039990) em mandado de segurança impetrado por MARINA BUENO FERREIRA DA SILVA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em parte, adoto o relatório da r. sentença (id. 26039990): A impetrante afirma ser servidora pública distrital, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, lotada na Gerência de Serviços de Enfermagem na Atenção Primária e Secundária da SES/DF. Consigna que deu à luz em 29/01/2020, usufruindo de licença maternidade até o dia 26/07/2020. Assevera que, após tal data, fez uso de licença prêmio, férias e abonos, retornando a sua regular atividade laboral no dia 02/12/2020. Aduz, ainda, que em razão da atual pandemia de COVID-19, formulou pedido administrativo de teletrabalho, o qual foi deferido até a data do primeiro aniversário de sua filha, dia 29/01/2021. Sustenta que, por ainda estar amamentando sua filha, bem como pelo fato de seu marido padecer de asma grave, formulou novo requerimento de teletrabalho no dia 25/01/2021, com autorização de sua chefia imediata, no intuito de permanecer em tal regime laboral enquanto perdurar o estado de pandemia. Informa que, embora tal pleito ainda não tenha sido analisado, já foi emitido Parecer Médico Pericial nos autos do processo administrativo, no sentido de que a impetrante não se enquadraria nos grupos de risco descritos na Nota Técnica no 01/2021 - SES/SUGEP/COAP/DAP/GSHMT. Salienta, ainda, a alta probabilidade de que a Autoridade Coatora siga o entendimento de tal parecer, como ocorreu em seu primeiro requerimento de teletrabalho. Alega que sofrer justo receio de violação a seu direito líquido e certo de permanecer em teletrabalho, o que lhe seria assegurado pelo art. 6o, inciso IV, do Decreto Distrital no 41.348, de 15 de outubro de 2020, haja vista sua condição de lactante. Afirma realizar somente funções administrativas, as quais podem ser efetuadas de casa, sem prejuízo à saúde de sua família. Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requereu a concessão de medida liminar para que lhe seja assegurado o exercício de teletrabalho até ulterior decisão judicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança para que seja autorizada a permanecer em regime de teletrabalho até que sua filha complete 1 (um) ano e 06 (seis) meses de idade ou até que seja vacinada. Acrescento que o juízo a quo, confirmando a decisão liminar, concedeu a segurança “para garantir à impetrante o regime de teletrabalho até que sua filha atinja a idade de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de vida, ou até que a impetrante seja devidamente vacinada contra a COVID-19, o que acontecer primeiro”. Recorrem a impetrante (id. 26039995) e o Distrito Federal (id. 26040000), a primeira expondo suas razões para reformar em parte a r. sentença, bem assim pleiteando a concessão de tutela de urgência recursal; o segundo suscitando a inadequação da via eleita do mandado de segurança e, no mérito, pugnando pela denegação da ordem. Em relação à antecipação da tutela recursal, a impetrante-apelante sustenta a probabilidade do direito, visto que precisa continuar a exercer suas atividades laborais em regime de teletrabalho, por ser lactante a fim de preservar a saúde de sua filha e de seu companheiro. Por sua vez o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consistiria no retorno ao regime presencial, o que, a princípio, obrigaria a impetrante a levar sua filha ao trabalho presencial, o que exporia desnecessariamente a criança aos efeitos da Covid-19. Pede, assim, a concessão da antecipação de tutela para manter o regime de teletrabalho até que sua filha atinja a idade de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de vida, independentemente de vacinação. Parecer da douta Procuraria de Justiça opinando pela não intervenção (id. 26142740). Decido. Colhe-se dos autos que a impetrante pediu ao juízo de origem (id. 26039960 p. 9) que: “seja confirmada a liminar para garantir o exercício de teletrabalho da Impetrante até sua filha completar 1 (um) ano e seis (meses) de idade ou até a Impetrante receber a vacina” (sublinhado). A segurança foi concedida nos exatos limites do pedido, ou seja, neste recurso, a impetrante busca alterar os limites objetivos do pedido, pugnando pela manutenção do regime de teletrabalho independente de sua vacinação. Assim, se o pedido inicial foi acolhido pelo juízo de origem, em tese, até carece interesse recursal à impetrante, visto que a sentença nenhum gravame lhe causou. Além disso, considerando que a impetrante modifica o alcance do pedido neste recurso, não haveria que se falar em probabilidade do direito, como previsto no art. 300 do CPC. Isso porque a alteração do pedido ou da causa de pedir não pode ocorrer em sede de apelação, sob pena de supressão de instancia. Noutro giro, a apelante sequer desenvolve os fundamentos do direito a justificar a tutela provisória recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator